Tribunal: STF
Processo: RE 1578705
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF/5, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. INTERESSE PROCESSUAL MATERIALIZADO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO PROCESSUAL. DISTINGUISHING QUANTO AO TEMA 1.031 DE REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. POVO KATOKINN. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA (RESPOSTA QUE SE AGUARDA HÁ VINTE ANOS). PROCEDIMENTO ESTAGNADO NOS SEUS PRIMÓRDIOS. DEFINIÇÃO DE PRAZOS NA SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA (doc. 88, pp. 17-18).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, a violação dos arts. 2º; 165; e 231 da Constituição da República e, ainda, do art. 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (doc. 117).

É o relatório. Decido.

A controvérsia apresentada nestes autos ainda pende de análise no âmbito do RE 1.017.365/SC (Tema 1031 de repercussão geral)., tendo em vista a oposição de diversos embargos de declaração contra o julgamento de mérito do Tema.
 
Para além disso, a pretensão recursal relaciona-se, agora, ao objeto das ADIs 7582, 7583 e 7586 e da ADC 87, todas sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. As ações discutem a constitucionalidade da Lei n. 14.701/2023, que regulamentou o reconhecimento, a demarcação, o uso e a gestão de terras indígenas.
 
Dessa forma, faz-se necessário manter o sobrestamento deste processo na origem, a fim de evitar julgados conflitantes que prejudiquem a segurança jurídica. Nesse sentido, indico as seguintes decisões: RE 1.560.552 ED, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.538.151, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.538.158, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.550.836 AgR-ED, da minha relatoria.
 
Posto isso, determino o sobrestamento dos autos na origem a fim de que, concluído o julgamento das ADIs 7582, 7583 e 7586, da ADC 87 e do Tema 1031 de Repercussão Geral, com o correspondente trânsito em julgado, seja aplicado o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator